Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709883-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA CARINE LISBOA ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Coletiva – Reajuste Previsto na Lei n.o 5.105/2013 – Prejudicialidade Externa – Ação Rescisória – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou o pedido de suspensão do processo executivo em razão da propositura de Ação Rescisória e condicionamento de levantamento de valores ao trânsito em julgado da referida ação. A parte agravante alega, em síntese, a necessidade de suspensão do Cumprimento de Sentença originário até o julgamento da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, porquanto, embora o art. 969 do Código de Processo Civil estabeleça que a mera propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, não se pode ignorar o risco de dano irreparável à Fazenda Pública. Pede, assim, seja reconhecida a prejudicialidade externa, a fim de que seja suspensa a tramitação do Cumprimento de Sentença com base no poder geral de cautela atribuído ao magistrado, conforme disposto no art. 297 do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De pronto avalio inexistir probabilidade de provimento do recurso, uma vez que inexistente a concessão de efeito suspensivo na Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, ou seja, o título executivo judicial exequendo ainda não foi desconstituído e nem foi concedido efeito suspensivo para obstar os cumprimentos individuais de sentença. Saliento que a interposição de Agravo Interno em face da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida na Ação Rescisória, por si só, é incapaz de atrair a suspensão do feito originário e afastar a aplicabilidade da regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil, segundo o qual “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ainda, esta Egrégia Oitava Turma Cível vem perfilhando entendimento no sentido de que "A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência de Ação Rescisória ou ADI". (Acórdão 1967756, 0744148-49.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Em casos como o em exame, há jurisprudência deste Tribunal de Justiça pela rejeição do pedido de suspensão dos Cumprimentos de Sentença oriundos da Ação Coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018. Cito, a título de exemplo, o seguinte precedente: Acórdão 1973288, 0735637-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025. Em relação às teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo, estas são objeto do Agravo de Instrumento n.o 0705521-39.2025.8.07.0000, interposto em face da Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital. Por fim, na hipótese, vislumbra-se que o juízo originário já havia decidido pela rejeição do pedido de suspensão, por ocasião da Decisão de ID 219058434, sem que a parte agravante tenha se insurgido contra a questão, operando-se a preclusão. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator